Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704123-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARROSO DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0035043-38.2014.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARROSO DE VASCONCELOS, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via BacenJud, ao fundamento de que não foi demonstrada a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca (ID 14445905 – págs. 51/52). Em suas razões recursais (ID 14445898), o agravante informa que ajuizou ação de busca e apreensão em face da agravada; porém, as diligências para a apreensão do bem restaram infrutíferas, de modo que o processo foi convertido em execução. Relata que, devido às infrutíferas tentativas de localização da executada, foi realizada a citação por edital. Afirma que, apesar de não haver logrado êxito nas pesquisas de bens e valores através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, verificou-se que a agravada é militar no Estado do Amazonas e recebe montante superior a R$5.000,00 a título de salário, razão pela qual requereu o bloqueio de valor não superior aos rendimentos da devedora, cujo pedido foi negado. Alega que a negativa de penhora de parte do salário não deve prosperar, pois a agravada recebe proventos mensais acima de R$10.000,00, que superam a renda média do cidadão brasileiro. Argumenta que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade de penhora/bloqueio em conta salário do devedor, ainda que não seja o caso de dívida de natureza alimentar, até o montante de 30% dos seus rendimentos. Enfatiza que, para respaldar a possibilidade de ser excepcionada a regra da impenhorabilidade dos rendimentos, o contrato que deu início ao processo originário considerou a vinculação da agravada ao setor público, para a concessão dos valores executados. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, autorizando-se a penhora de até 30% dos rendimentos mensais da agravada, até a satisfação integral da dívida, cujos valores deverão ser depositados em conta judicial para posterior levantamento. Preparo comprovado (ID 14446310). No despacho de ID 14623885, concedi prazo para manifestação do agravante sobre a tempestividade do recurso, que, no entanto, permaneceu inerte, consoante certidão de ID 14492137. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, em virtude da sua intempestividade. Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos do processo de origem, observa-se que a decisão recorrida proferida no dia 15/01/2020 (ID 53577748 dos autos originários) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28/01/2020 (terça-feira), sendo publicada no dia 29/01/2020 (quarta-feira), conforme ID 45350541 dos autos de origem. Desse modo, tem-se que a contagem do prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 30/01/2020 (quinta-feira) e teve fim no dia 19/02/2020 (quarta-feira). Assim, como o agravo de instrumento foi interposto no dia 20/02/2020 (ID 14445898), isto é, após o lapso temporal de 15 dias úteis, evidente a sua intempestividade. Por fim, ressalto ter sido obedecido o disposto no artigo 10, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada a oportunidade ao agravante para que se manifestasse sobre a intempestividade do recurso (ID 14623885), tendo decorrido in albis o prazo (ID 14492137). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se Brasília, D.F., 13 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator